Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 382 do Código de Processo Civil, no procedimento da ação de produção antecipada de prova, a parte autora deve declinar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair, a fim de tornar possível a análise judicial do interesse processual.
2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido.